Tribunal: TJSP
Processo: 2245137-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS EM NOME APENAS DO COMPANHEIRO DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE – UNIÃO ESTÁVEL A IMPORTAR EM PRESUNÇÃO DE REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PROPRIEDADE COMUM DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - DÍVIDA NÃO CONSTITUÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO - INCIDÊNCIA DO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS EM NOME APENAS DO COMPANHEIRO DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE – UNIÃO ESTÁVEL A IMPORTAR EM PRESUNÇÃO DE REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PROPRIEDADE COMUM DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - DÍVIDA NÃO CONSTITUÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 843 DO CPC COM RELAÇÃO AOS BENS INDIVISÍVEIS

AGRAVO PROVIDO